Tribunal: TJBA
Processo: 8015551-39.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015551-39.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: Municipio de Salvador Advogado(s): AGRAVADO: ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRA. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 435 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DE REDIRECIONAMENTO. ART.135 DO CTN. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Em matéria tributária, é possível a responsabilização pessoal de terceiros pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias da pessoa jurídica, como medida de caráter excepcional, nas hipóteses previstas no art. 135, do CTN (atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos), ou nos casos de dissolução irregular na sociedade, que nada mais é do que uma das hipóteses de infração à Lei. 2 - No caso dos autos, verifica-se que o Agravante não comprovou a responsabilidade dos sócios pelo crédito exequendo, tendo em vista que a Agravada encerrou suas atividades de forma a priori regular, já que quando da diligência de citação, a empresa foi localizada conforme se vê do AR de fl. 06, assim como, comunicou aos órgãos competentes seu encerramento (fls. 21 e 22), fatos que legitimariam o redirecionamento do feito executivo, por aplicação do Enunciado nº 435 da Súmula do STJ. 3 – Noutro dizer, o STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Ocorre que, a situação fática em análise não se amolda a tese descrita, tendo em vista que não resta comprovada a dissolução irregular da empresa, já que localizada no endereço constante da CDA e realizada a comunicação aos órgãos competentes acerca do encerramento da pessoa jurídica. 4. Outrossim, Já consignou o Superior Tribunal de Justiça que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à Lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, e que o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias não enseja por si só a desconsideração da pessoa jurídica. DECISÃO MANTIDA. NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8015551-39.2018.8.05.0000, de Salvador, em que são Agravante e Agravado MUNICÍPIO DO SALVADOR e ESCOLINHA DO LICA LTDA - ME, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer o Agravo de Instrumento interposto e lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a Decisão, de acordo com o voto desta Relatora.